Tribunal: TJMT
Processo: 0008286-30.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008286-30.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANE DA SILVA BARBOSA - CPF: 051.942.471-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), B. L. R. D. S. (VÍTIMA), ERICK ALMEIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 025.424.591-93 (TESTEMUNHA), DAMARA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 035.179.251-10 (TESTEMUNHA), ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO - CPF: 593.471.121-00 (TESTEMUNHA), MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES - CPF: 005.619.931-73 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133, § 3º, II, DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória que a condenou pela prática do crime de abandono de incapaz, com incidência da causa de aumento prevista no art. 133, § 3º, II, do CP e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima.

2.

A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação teria se baseado predominantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunho indireto (“ouvi dizer”), em afronta ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova judicializada é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, afastando a alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais e prova testemunhal indireta; e (ii) saber se a fração aplicada na segunda fase da dosimetria observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais. A prova produzida em juízo corroborou aspectos centrais da narrativa acusatória, especialmente quanto à ausência da genitora no momento da intervenção policial e à inexistência de qualquer responsável pela criança.

5.

O crime de abandono de incapaz é delito de perigo concreto. No caso, criança de dois anos foi deixada sozinha e trancada em residência, sendo resgatada após denúncia, com necessidade de arrombamento. Havia objetos perigosos ao seu alcance e nenhum adulto responsável presente, circunstâncias que evidenciam risco real à integridade do menor.

6.

Quanto à dosimetria, a exasperação da pena em fração superior a 1/6 pela incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não foi acompanhada de fundamentação concreta apta a justificar o aumento mais gravoso, impondo-se a readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena.

Teses de julgamento:
“1. O crime de abandono de incapaz exige prova de exposição concreta da vítima a situação de risco, sendo suficiente conjunto probatório harmônico formado por elementos inquisitoriais corroborados em juízo e admissão extrajudicial do acusado. 2. A aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão de agravante genérica, exige fundamentação concreta, sob pena de redução ao patamar de 1/6.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”, e 133, § 3º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1000315-11.2023.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1010308-18.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Regiane da Silva Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do delito de Abandono de Incapaz, com a incidência da causa de aumento de pena pelo fato de a agente ser ascendente da vítima (art. 133, § 3º, inc. II, do Código Penal), bem como com o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, consistente na prática do crime em contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da indenização mínima no valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais e materiais (Id. 337340439).

Nas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da fração aplicada em razão da agravante reconhecida, para o patamar de 1/6 (Id. 337340442).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 337340446).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para readequar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena ao patamar de 1/6, conforme sumário que segue transcrito (Id. 338571389):

“ABANDONO DE INCAPAZ – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (“OUVI DIZER”) – ADMISSIBILIDADE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – FLAGRANTE ESTADO DE ABANDONO CONSTATADO POR POLICIAIS – SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO À CRIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO. 1. Não há nulidade na condenação fundada em prova testemunhal indireta quando esta se mostra harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente pela constatação direta do abandono e do perigo concreto à vítima. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. 2. Na dosimetria, embora inexista direito subjetivo à fração de 1/6, é ilegal a majoração exacerbada da pena sem fundamentação idônea, impondo-se a redução da fração aplicada na segunda fase. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Regiane da Silva Barbosa foi denunciada (Id. 337340372 – Pág.5/6) e posteriormente condenada (Id. 337340439) pela autoria do crime de abandono de incapaz porque em 16.7.2016, pois, abandonou, por longas horas, seu filho de 2 anos de idade, que era incapaz de alimentar-se e defender-se sozinho.

Eis o teor da inicial acusatória (Id.

337340372 – Pág.5/6):

“(...)Consta que a denunciada era mãe da vítima e tinha a guarda. No dia, hora e no local dos fatos, injustificadamente, a denunciada saiu de casa e, por longas horas, abandonou o filho Brian, de 2 anos de idade, que era incapaz de alimentar-se e defender-se sozinho.

Acionado, o Conselho Tutelar foi no local, encontrou o menor impúbere Brian sem qualquer vigilante ou cuidador, em situação precária de higiene e encaminhou-o para a Casa Rotativa.

Interrogada, a denunciada confirmou que havia deixado a criança sozinha na residência para ir em busca de emprego.

O Ministério Público denuncia REGIANE DA SILVA BARBOSA como incursa no art. 133, § 3, inciso II, do CP.”

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta que a condenação de Regiane da Silva Barbosa não se sustenta à luz do padrão probatório exigido no processo penal, pleiteando sua absolvição por manifesta insuficiência de provas.

Para tanto sustenta que, em juízo, não houve produção probatória idônea capaz de confirmar os elementos colhidos na investigação. Ressalta que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, hipótese que não se verificaria nos autos.

Aponta, ainda, que as duas testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se uma delas a afirmar que apenas tomou conhecimento da suposta ocorrência por meio de informação prestada por policial, o que caracterizaria típico depoimento indireto (
hearsay testimony
).

Com fundamento em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.103.345/2025 e AgRg no HC 887.003/2025), sustenta que o testemunho de “ouvir dizer”, desacompanhado da oitiva da fonte originária da informação sob o crivo do contraditório, não constitui elemento apto a embasar condenação criminal, sobretudo quando inexistem testemunhas presenciais ou outras provas judiciais autônomas.

Sem razão.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2015.203121, lavrado em 16.7.2015 (Id. 337340372 – pág. 34), a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar representado pelas conselheiras Laureci Cristiana de Almeida e Mary Sanandreia Teles Pires, para prestar apoio em averiguação de denúncia anônima noticiando que uma criança estaria trancada sozinha em uma residência situada na Rua C, nº 08, Quadra 04, Residencial João Antônio Fagundes, em Rondonópolis/MT.

No local, os policiais constataram a veracidade da informação, verificando que uma criança de aproximadamente dois anos de idade encontrava-se sozinha e trancada no interior da residência situada no bairro João Antônio Fagundes, com as lâmpadas apagadas e sem roupas. Durante a ocorrência, foi visualizada uma arma branca (faca) ao alcance da criança, além de espelhos e ventilador ligado, circunstâncias que, segundo registrado, expunham o menor a situações de risco.

Diante da impossibilidade de ingresso regular no imóvel para prestar socorro, foi necessário forçar a porta da residência para viabilizar o resgate.

A criança foi entregue a Mary Sanadreia Teles Pires, conselheira tutelar (Id. 337340372 – Pág.33).

Mary Sanandreia Teles Pires (Id. 337340372 – pág. 14), foi ouvida na delegacia de polícia e relatou que no dia dos fatos, o Conselho Tutelar recebeu a denúncia e se deslocou ao local, onde constatou que a criança, encontrava-se sozinha no interior da residência.

Afirmou que, enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, conseguiu acessar o imóvel pela janela, ocasião em que realizou registros fotográficos. Com a chegada dos policiais, houve arrombamento da porta dos fundos para resgate da criança. Relatou que, no interior da casa, havia objetos potencialmente perigosos ao alcance do menor, que a televisão estava ligada e que, na geladeira, havia apenas “danone”. Informou, ainda, que a genitora não compareceu ao local naquele momento. A criança foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, encaminhada à Casa Rotativa. A conselheira acrescentou que a avó materna já teria orientado a filha quanto aos cuidados com o menor e que a própria mãe declarou estar procurando emprego na ocasião (Id. 337340372 - Pág. 14).

No dia 31.8.2015, na Delegacia de Polícia, foram colhidos os depoimentos de vizinhos e pessoas próximas, os quais formalizaram as declarações prestadas no âmbito do inquérito policial.

Damara Vieira de Araújo, (Id. 337340372 – Pág.17/18) declarou que já havia presenciado outras situações em que Regiane deixava a criança sozinha e trancada na residência, afirmando que o pai, ao chegar, por vezes retirava o menor da casa e saía à procura da genitora. Ressaltou que, no dia dos fatos, percebeu a movimentação do Conselho Tutelar e da polícia, tendo visto Regiane sair da residência anteriormente, mas não soube afirmar se alguém teria sido incumbido de cuidar da criança.

Na mesma data, Elineide Wandeirlei de Barros Liberio (Id. 337340372 - Pág. 20), também vizinha, afirmou ter visto a movimentação policial em frente à residência, mas não presenciou diretamente os fatos, relatando que tomou conhecimento da situação após o ocorrido.

Por sua vez, Elis Morgana Paiva de Oliveira (Id. 337340372 - Pág.23/24) declarou que a criança era “meio abandonada”, afirmando que Regiane costumava sair sob o pretexto de procurar emprego, deixando o menor trancado e sozinho, saindo pela manhã e retornando apenas no período vespertino, sem solicitar auxílio de vizinhos para os cuidados com o filho.

A declarante destacou, ainda, uma série de episódios que, segundo afirmou, evidenciariam situação de negligência por parte de Regiane, dentre os quais: i) ocasião em que, ao aproximar-se da janela da residência, teria encontrado a genitora dormindo enquanto a criança chorava, sem emitir som em razão de problema na fala, sem que aquela demonstrasse preocupação; ii) situação em que, durante período de frio, o menor teria sido visto apenas de fralda , a qual estaria “cheia” e sem vestimentas adequadas; iii) episódio em que o pai da criança, ao visitá-lo, o teria encontrado sozinho e trancado no interior da residência, também apenas de fralda, apesar das baixas temperaturas.

Mencionou ainda que diversos vizinhos já haviam mencionado a intenção de denunciar Regiane para o Conselho Tutelar.

Em sede inquisitorial, Ynae dos Santos declarou que foi babá da criança Braian pelo período aproximado de um mês. Afirmou que Regiane não cuidava adequadamente do filho, relatando que a genitora deixava o menor trancado dentro da residência, inclusive no período noturno, por vezes com as luzes apagadas, em outras ocasiões com apenas uma luz acesa, chegando também a deixar janelas abertas. Sustentou que a criança não recebia alimentação, água ou cuidados básicos de higiene de forma adequada, descrevendo a residência como suja. Esclareceu que exerceu os cuidados por iniciativa própria, por afeição ao menor, sem receber remuneração. Acrescentou, ainda, ter tomado conhecimento, por meio de terceiros, de episódio em que a criança teria ingerido pedaço de carne que veio a alojar-se no pulmão, fato que teria repercutido na mídia local (Id. 337340372 – Pág.25).

Em 27.10.2015, foi colhido o interrogatório de Regiane (Id. 337340372 – págs. 38/39), ocasião em que admitiu ter deixado o filho sozinho no dia dos fatos, justificando que se dirigira a uma entrevista de emprego para trabalhar como diarista. Declarou ter tentado previamente contato com a avó paterna da criança, a fim de que esta assumisse os cuidados do menor, porém sem sucesso. Informou que saiu da residência por volta das 16h e retornou aproximadamente às 17h30, afirmando que o filho estava dormindo quando se ausentou. Negou que tivesse o hábito de deixá-lo desacompanhado por longos períodos, sustentando que, em outras oportunidades, contava com o auxílio de amigas para cuidar da criança, as quais estariam fora da cidade naquele dia. Ressaltou, por fim, que aquela teria sido a primeira vez em que deixou o filho sozinho por período mais prolongado.

Na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas apenas duas testemunhas, ambas vizinhas da acusada à época dos fatos.

Damara Vieira de Araújo
, em juízo, declarou que Regiane era sua vizinha, mas que atualmente não reside mais no local. Relatou que, no dia do ocorrido, estava em casa quando percebeu movimentação na residência da ré, razão pela qual desceu para verificar o que acontecia, ocasião em que um policial lhe informou que Regiane havia saído e deixado a criança sozinha. Afirmou ter visto a acusada sair da residência naquele dia, mas destacou que não sabia que o menor teria permanecido desacompanhado. Esclareceu que ouviu o barulho da movimentação policial e do Conselho Tutelar, porém não presenciou a criança sozinha antes da intervenção.

Confira-se trecho da sua declaração:

“(...) Eu lembro assim meio exatamente, que eu lembro que eu estava em casa e aí estava muita bagunça na casa dela, né? Estava muita bagunça lá e aí eu peguei e desci lá para ver o que que era. E aí o rapaz da polícia, o rapaz que um dia atendeu a ocorrência, me falou que ela tinha saído e tinha deixado o nenémlá sozinha, né? Só que aí eu não sabia,
porque eu tinha visto ela sair,
só que eu não sabia que ela tinha deixado o neném em casa, né? (...) Eu ouvi o dia que estava os policiais lá, estava o Conselho Tutelar.” (...) Juíza: Você viu mais de uma vez ela sair e deixar a criança trancada? Testemunha: Não, só vi esse dia mesmo
.” – grifei (trecho degravado do relatório de mídias – Id. 337340435).

Ao final a testemunha foi indagada pelo Ministério Público se sabia se a ré teria solicitado a alguém que cuidasse da criança, afirmou que a ela não foi feito pedido nesse sentido, mas que não saberia dizer se teria solicitado a outras vizinhas. Confirmou, ainda, que, no momento da intervenção dos órgãos de proteção, ninguém compareceu ao local para assumir a responsabilidade pelo menor:

“Promotor de Justiça: Nesse dia específico que a senhora disse que viu a criança viu esse esse esse fato a senhora sabe se por acaso ela pediu para alguma vizinha ou para senhora ou para algum parente para cuidar enquanto ela tava fora ou ela simplesmente deixou a criança?
Testemunha: Lá não ela não pediu para mim não né para mim não agora para as outras vizinhas eu já não sei te informar.
Promotor de Justiça: Certo mas na hora que os órgãos foram lá e tal para resgatar a criança ninguém apareceu dizendo Opa eu tô cuidando pera aí e tal não aconteceu nada assim de uma pessoa chegar intervindo dizendo que era responsável pela criança.
Testemunha:

Não ninguém chegou nem falou nada”
-
grifei (trecho degravado do relatório de mídias – Id. 337340435).

Por sua vez, Elineide Wandeirlei de Barros Liberio afirmou que também era vizinha da acusada, esclarecendo que, à época, saía para trabalhar pela manhã e retornava apenas no início da noite. Relatou que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, percebeu a presença de viatura policial na rua, mas não soube informar o que estava ocorrendo, tampouco presenciou qualquer situação envolvendo a criança. Declarou expressamente que não tinha conhecimento dos acontecimentos.

Da análise da prova produzida em juízo, verifica-se que, embora limitada, ela não se mostra dissociada do conjunto informativo colhido na fase inquisitorial.

A testemunha Damara Vieira de Araújo confirmou, sob contraditório, que viu Regiane sair da residência no dia dos fatos. Confirmou, igualmente, a presença da Polícia Militar e do Conselho Tutelar no local, bem como a inexistência de qualquer pessoa que se apresentasse como responsável pela criança durante a intervenção. Trata-se de circunstâncias objetivas que corroboram o fato central: a ausência da genitora e a consequente necessidade de atuação institucional.

Some-se a isso elemento de extrema relevância: a criança possuía aproximadamente dois anos de idade, circunstância incontroversa nos autos. Trata-se de menor absolutamente incapaz de prover a própria segurança, alimentar-se adequadamente ou afastar-se de situações de risco. Assim, a simples permanência desacompanhada já representa, por si, exposição concreta a perigo, especialmente em ambiente doméstico fechado, com objetos potencialmente lesivos.

Ademais, a própria apelante, ainda na fase extrajudicial, admitiu ter deixado o filho sozinho, justificando sua saída para comparecimento a entrevista de emprego. Reconheceu que se ausentou por período aproximado de uma hora e meia e que não conseguiu pessoa que permanecesse com a criança naquele momento. Embora tenha buscado contextualizar a conduta, não negou o fato essencial: o menor permaneceu desacompanhado.

A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o crime de abandono de incapaz configura delito de perigo concreto, consumando-se com a efetiva exposição do menor a situação real de risco, ainda que não sobrevenha resultado lesivo.

Confira-se:

“(...) 3. O crime de abandono de incapaz tutela a vida e a integridade física de pessoas que, por sua condição, não têm capacidade de se proteger dos riscos do abandono. Trata-se de crime de perigo concreto, que exige prova de exposição real e efetiva a risco, bastando a criação de situação que coloque em perigo a saúde ou a vida do incapaz, ainda que não haja dano consumado.4. O conjunto probatório revela que crianças de pouca idade foram deixadas sem qualquer supervisão adulta, em residência e em via pública, inclusive em horários noturnos, sem alimentação adequada e em ambiente insalubre, sendo posteriormente encontradas por terceiros. (...)”

(TJTM, Apelação Criminal 1000315-11.2023.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, julgado em 21 de outubro de 2025, publicado em 4 de novembro de 2025).

Portanto, a alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante desse cenário. Não se trata de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas de conjunto harmônico formado por: i) boletim de ocorrência detalhando o resgate; ii) confirmação judicial da saída da mãe e da intervenção policial; iii) admissão da própria ré, ainda na fase extrajudicial, quanto à sua ausência; e iv) vulnerabilidade absoluta da vítima em razão da idade.

Tais elementos, analisados de forma integrada e à luz do princípio da livre apreciação da prova, revelam-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando que a criança foi exposta a perigo concreto por decisão consciente da genitora, o que autoriza a manutenção do decreto condenatório.

Prosseguindo, a defesa pede a reforma da dosimetria realizada na segunda fase da dosimetria, por entender ausente fundamentação judicial quanto majoração diversa de 1/6 sobre a pena mínima quanto a agravante reconhecida.

Com razão.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, verifica-se que a magistrada
a quo
reconheceu a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o fundamento de que o delito foi cometido em contexto de violência doméstica, adequando-se à hipótese descrita no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Todavia, ao proceder à exasperação da pena, promoveu acréscimo de 6 meses sobre a pena-base fixada em 6 meses de detenção, resultando na pena intermediária de 1 ano.

Confira-se (Id. 337340439):

“
(...) Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 06 (seis) meses a pena da acusada.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) ano de detenção."

Com efeito, inexistindo fração legal específica para agravantes genéricas, a jurisprudência consolidou o entendimento de que deve ser aplicado, como parâmetro de razoabilidade, o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior. No caso em exame, não houve indicação de circunstância excepcional apta a autorizar o agravamento da pena em patamar tão elevado.

Nesse sentido:

“(...) 5. Na segunda fase, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante exige fundamentação concreta. Ausente tal justificativa, impõe-se a redução do aumento para o patamar de 1/6, resultando na pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1010308-18.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27 de janeiro de 2026, Publicado em 12 de fevereiro de 2026).

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 6 meses de detenção, impõe-se a readequação da fração aplicada na segunda fase para o patamar de 1/6.

Passo a dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, fixando-se em 6 meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Readequado o
quantum
de exasperação ao patamar de 1/6, a pena é acrescida de 1 mês, perfazendo a pena intermediária de 7 meses de detenção.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, por ter o delito sido cometido contra descendente. Aplicando-se a fração de 1/3 sobre a pena intermediária de 7 meses, obtém-se o acréscimo de 2 meses e 10 dias, fixando-se, ao final, a pena definitiva em 9 meses e 10 dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como preservo as demais condições estabelecidas na sentença, por se mostrarem adequadas às circunstâncias do caso e compatíveis com o quantum da reprimenda definitivamente fixada.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria ao patamar de 1/6, redimensionando a pena definitiva para 9 meses e 10 dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e as demais disposições fixadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026